Tribunal: TJSP
Processo: 1007110-53.2017.8.26.0320
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que nega os benefícios da gratuidade da justiça à agravante, em razão de ausência de comprovação da necessidade, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção. Contratação de advogado particular que não retira o direito à gratuidade de justiça. Inteligência do §4o do artigo 99 do CPC. Patrimônio de valor não expressivo. Ausência de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que nega os benefícios da gratuidade da justiça à agravante, em razão de ausência de comprovação da necessidade, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção. Contratação de advogado particular que não retira o direito à gratuidade de justiça. Inteligência do §4o do artigo 99 do CPC. Patrimônio de valor não expressivo. Ausência de comprovação de que a escola de dança da agravante está em atividade e é lucrativa. Comprovação documental atualizada de isenção de declaração de renda anual à Receita Federal. Presunção de necessidade que se mantém. Gratuidade deferida. Agravo interno provido.